Tribunal: TJMT
Processo: 1013337-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013337-27.2021.8.11.0000 – Querência
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Novafertil Comercio de Fertilizantes Ltda. em face da decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação de monitória movida em face de Cristian Pedro Boesing, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, concedeu prazo de 05 (cinco) dias ao requerido para substituição e apresentação de novo rol de testemunhas, uma vez que as testemunhas da parte requerida estavam presentes na sala durante a oitiva das testemunhas do autor, o que macula de nulidade as suas futuras oitivas, não podendo mais servir a este processo.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da impossibilidade de substituição das testemunhas face a não subsunção às hipóteses do art. 451 do CPC, além de também ferir o teor do art. 456 do CPC.
Segue defendendo que o recorrido maliciosamente permitiu que tais testemunhas ouvissem os depoimentos das testemunhas do recorrente, e que tal fato ocorreu por culpa exclusiva do agravado.
Assevera que o art. 451 do CPC elenca rol taxativo das hipóteses em que se admite a substituição das testemunhas, além disso, eventual substituição deve ocorrer antes da audiência de instrução, o que é não é caso dos autos, já que o agravado havia arrolado suas testemunhas para comparecerem na indigitada audiência de instrução.
Salienta sobre a preclusão da prova testemunhal para o recorrido e da impossibilidade de designação de audiência para inquirição das testemunhas face a contaminação da prova.
Ao final, pugna pelo efeito suspensivo da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não da apresentação de novo rol de testemunhas pelo recorrido, em substituição aquelas que estavam presentes na sala durante a oitiva das testemunhas do autor na audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 06.07.2021.
A legislação processual civil prevê que para a produção da prova testemunhal, as testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento perante o juiz da causa, sendo que o art. 455 do CPC estabelece que incumbe ao magistrado a providência para que as testemunhas não ouçam o depoimento uma das outras.
Além disso, o art. 451 do CPC estatuiu quais as hipóteses de substituição de testemunhas, depois da apresentação do rol determinando no saneamento do processo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator